Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/200601 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à razão mínima, em regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais e a versão do réu, desprovida de qualquer amparo nos autos, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para a conduta de que trata o artigo 28 da Lei 11.343/2006.
3. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade da cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.